Tribunal: TJSP
Processo: 1027205-97.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Telefonia - Contratação de plano Vivo Controle Digital - Consumidor que impugna a cobrança do serviço denominado Telefônica Data (TData) - Valor que corresponde ao serviço denominado "combo digital" que integra o pacote contratado sem qualquer alteração no valor final de cobrança – Autora que não demonstrou efetivo aumento em relação ao valor anteriormente pago – Aquisição de pacote promocional

Ementa:
Telefonia - Contratação de plano Vivo Controle Digital - Consumidor que impugna a cobrança do serviço denominado Telefônica Data (TData) - Valor que corresponde ao serviço denominado "combo digital" que integra o pacote contratado sem qualquer alteração no valor final de cobrança – Autora que não demonstrou efetivo aumento em relação ao valor anteriormente pago – Aquisição de pacote promocional – Inexistência de venda casada - Cobrança legítima - Inexistência de ato ilícito. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027205-
97.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VERA DE FÁTIMA
MADÓGLIO PIMENTA, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-97.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELANTE: VERA DE FÁTIMA MADÓGLIO PIMENTA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
COMARCA: SOROCABA
EMENTA: Telefonia - Contratação de plano Vivo Controle Digital
- Consumidor que impugna a cobrança do serviço denominado
Telefônica Data (TData) - Valor que corresponde ao serviço
denominado “combo digital” que integra o pacote contratado sem
qualquer alteração no valor final de cobrança Autora que não
demonstrou efetivo aumento em relação ao valor anteriormente
pago Aquisição de pacote promocional Inexistência de venda
casada - Cobrança legítima - Inexistência de ato ilícito. Recurso
improvido.
VOTO N° 43.383
(Recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação em ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais, relativa a prestação de
serviços de telefonia, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 114/116, cujo
relatório é ora adotado.
Apela a autora a fls. 119/131, buscando a reforma
integral da sentença. Sustenta que firmou contrato de telefonia móvel com a ré,
adquirindo o plano Vivo Controle Digital 2GB, mas vem recebendo cobranças em
valores superiores ao contratado em decorrência de serviços denominados
“serviços de terceiros telefônica Tdata”. Afirma que não autorizou os serviços
pelos quais está sendo cobrada, tampouco os contratou. Argumenta que,
conforme a legislação consumerista, a requerida apelada não cumpriu seu ônus
probatório de trazer aos autos documento capaz de demonstrar a anuência aos
serviços questionados e tampouco cumpriu determinação do juízo nesse sentido.
Não cabe ao consumidor gravar as conversas entre as empresas e seus clientes.
Discorre acerca de venda casada desses serviços inseridos de forma irregular em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-97.2018.8.26.0602 -Voto no
3
sua fatura, que a apelante se vê obrigada a pagar, embora não os tenha
contratado, para não correr o risco de ter sua linha bloqueada. Afirma que o
regulamento juntado a fls. 62/69 deixa claro que são os serviços de telefonia
móvel e de interatividade (NBA, Vivo Go Read, Kantoo entre outros) são distintos,
regulamento este nunca disponibilizado à autora, mas que deixa clara a venda
casada. No mínimo, violação ao direito à informação. Requer a reforma da
decisão para declaração da inexigibilidade das cobranças pelo serviço aqui
questionado, a repetição do indébito e a condenação da apelada, pela conduta
ilícita e prática de venda casada, em indenização pelo desvio produtivo do
consumidor.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
135/150, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória decorrente de prestação
de serviços de telefonia.
A autora interpôs a presente demanda, questionando a
legalidade da cobrança do serviço denominado Telefonica Data (TData) nos
planos de telefonia móvel “Vivo Controle”.
Incontroverso que a autora aderiu ao Plano Vivo
Controle Digital 2GB.
E pelo que se depreende dos autos houve mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-97.2018.8.26.0602 -Voto no
4
alteração da nomenclatura do plano na fatura mensal, agora com discriminação
expressa dos serviços de terceiros, sem qualquer modificação nas condições
contratadas (redução do pacote de dados ou de minutos de chamadas ou
alteração de valores finais de cobrança).
Ou seja, o desmembramento de valores e tipos de
serviços com nomes diversos não onerou o plano da requerente, que continuou
pagando os mesmos valores mensais contratados.
Com efeito, a ré demonstrou, pelos Regulamentos
acostados com a defesa, que o valor integral do plano contratado pela autora é
de R$55,99. Por outro lado, embora a autora afirme que contratou o mesmo
plano por R$37,99 e que em determinado momento a ré passou a acrescer na
conta os R$18,00 reclamados na ação, não demonstrou ter pago, em algum
momento, o valor de R$37,99.
A prova estava ao alcance da consumidora, daí não se
falando em inversão do ônus da prova.
Conforme print da tela sistêmica pela ré (fls. 76), ao
menos desde meados de 2017 a autora possui a conta digital, de sorte que as
cobranças que instruíram ação não foram as únicas emitidas pela ré.
Nesse contexto, embora a fatura expedida pela ré
discrimine o valor de R$ 37,99 como “Serviços Telefônica Brasil” e o de R$ 18,00
como “Cobrança de Serviços de Terceiro TData” (fls. 18/19), não caracterizada
qualquer abusividade ou ilegalidade, ressaltando que a par do comunicado
veiculado em jornal de grande circulação (fls. 33), a ré explicitou que o
desmembramento da cobrança ocorreu em razão da cisão parcial da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-97.2018.8.26.0602 -Voto no
5
(fls. 28)
Em hipóteses similares esta Corte de Justiça tem
decidido que:
Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Declaratória
de
inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e
indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de
cobrança em fatura de serviço não contratado pelo consumidor denominado
"Serviços de Terceiros TDATA". Contratação específica com o autor não
demonstrada, mas fornecimento dos mesmos serviços inicialmente ajustados
e com o mesmo preço. Inviabilidade de cancelamento do pacote denominado
"Serviços de Terceiros Telefônica Data", sem que haja prejuízo ao usuário.
Não vinculação dos serviços a jogos ou entretenimento. Recurso desprovido,
com observação. Não há demonstração de prévia contratação do serviço
cobrado e denominado "Serviços de terceiros Telefônica DATA", mas, como
afirmado, cuida-se de desdobramento do plano originalmente contratado e
sem acréscimo no preço. A providência administrativa interna não causou
prejuízo ao usuário. Bem por isso, o caso é de improcedência da demanda.
(Apelação Cível 1001698-87.2018.8.26.0456; Relator: KIOITSI CHICUTA;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; J.: 11/03/2020; Data de
Registro: 11/03/2020)
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de cobrança de
serviços de terceiros não contratados, inseridos em seu plano de telefonia
móvel. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Assistência judiciária.
Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira.
Ausência de elementos nos autos a infirmá-la. Assistência judiciária
concedida. Elementos nos autos que revelam inexistir excesso de cobrança
no valor total mensal do plano contratado pelo autor. Valor dos serviços de
terceiros que já estava inserido no valor total do plano. Credor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-97.2018.8.26.0602 -Voto no
6
demonstrou a regularidade da cobrança. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1000276-77.2018.8.26.0456; Relator: MORAIS PUCCI; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; J.: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de
inexigibilidade de cobrança de "serviços de terceiros TDATA" c/c indenização
por danos morais. Improcedência. Pacote promocional de serviços de
telefonia móvel no qual incluídos minutos de ligações, dados de internet e
combo digital, com disponibilização de interatividade. Desdobramentos de
serviços contratados, com nomenclaturas diferentes de subprodutos. Oferta
comum de mercado, na qual os serviços são indissociáveis, sem cobrança
adicional ou acréscimo de valores. Não utilização de um dos serviços que
deveria ser analisada quando da contratação, não havendo que se falar em
sua inexigibilidade ante sua efetiva disponibilização. Sentença de improcedência mantida. Apelo improvido. (Apelação Cível
1001141-03.2018.8.26.0456; Relator: SOARES LEVADA; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; J.: 07/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)
Ação de repetição de indébito c.c. reparação de danos
morais Serviço de telefonia (tarifa de terceiros) Improcedência decretada
em primeiro grau mantida. A autora não nega a contratação do plano de
telefonia na modalidade fornecida pela telefônica - Desmembramento dos
serviços prestados e dos respectivos valores, sem alteração do preço total.
Apelação desprovida. (Apelação Cível 1001061-59.2018.8.26.0417; Relator:
LINO MACHADO; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; J.:
14/08/2019; Data de Registro: 13/09/2019)
Apenas para que não se alegue omissão do julgado,
não há venda casada na hipótese porque a autora adquiriu pacote promocional
no qual estavam incluídos os dois serviços. Caso não pretendesse um deles, a
autora deveria ter optado por outro plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027205-97.2018.8.26.0602 -Voto no
7
Portanto, não configurada abusividade ou ilegalidade
na cobrança por parte da ré, incabível o acolhimento dos pedidos, sendo de rigor
a manutenção da improcedência da ação.
Apenas em atenção ao art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários devidos para 12% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR